Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704566-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: I. A. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: GISLAINE DA SILVA SOBRINHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 55648310), interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face da decisão ID 182202462 (do processo de origem), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos ação de obrigação de fazer n° 0738945-34.2023.8.07.0003, decidiu o que segue: Trata-se de ação de conhecimento proposta por I. A. S. B. (081.438.291-62); neste ato representado por sua genitora, G DA S S (040.161.521-94); em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento no HOSPITAL SÃO FRANCISCO, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, negativa de atendimento, dentre outros. Descreve que no dia 15 de dezembro foi levado as pressas ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco; onde foi examinado pelo Medico Plantonista, Dr. Alexandre E. de A. Rezende, CRM-DF 16.262. Após resultado de alguns exames, lhe foi prescrito internação de urgência, tendo em vista o risco de morte. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a parte requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de Id. 182203362, revelando-se imperiosa a sua imediata internação e tratamento para o controle das moléstias que a acometem. Conforme relatado, a recusa em autorizar a internação se fundamenta, ao que tudo indica, na carência contratual. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.” Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e tratamento da parte autora no HOSPITAL SÃO FRANCISCO, durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. INTIME-SE A EMPRESA REQUERIDA. NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL SÃO FRANCISCO acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO E/OU CARTA PRECATÓRIA. Após, remetam-se os autos ao juízo natural. A parte Agravante pretende a concessão do efeito suspensivo e no mérito, a reforma da decisão agravada, uma vez vigente o prazo de carência contratual. Nos termos da decisão ID 55673868, indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Contrarrazões ID 58002613. É o relatório. Em observância à determinação do art. 178, II, do CPC[1], tendo em vista a existência de interesse de incapaz no feito, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar em parecer. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de abril de 2024 14:23:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador